Tribunal: TJMT
Processo: 1031951-59.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031951-59.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIETE MARTINS ALVES - CPF: 616.157.141-20 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JULIANO GOMES FERNANDES JALLAGEAS DE LIMA - CPF: 222.860.108-03 (ADVOGADO), NIVALDO LUIZ PEREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 507.876.082-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - No caso dos autos,
inexiste conduta ilícita praticada pela Instituição Recorrida, vez que esta logrou êxito em comprovar a origem da relação negocial. Além de apresentar o contrato assinado (ID. 49811217), também trouxe o comprovante de que a Recorrente efetuou telesaques com seu cartão, o
que acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

2- Desse modo, não há como imputar à Instituição Financeira a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliete Martins Alves
em virtude da sentença proferida pela Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais manejada em face do
Banco Bradesco S.A.

O julgador singular determinou

a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ao final, considerando a sucumbência recíproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa, para cada um dos patronos;
contudo, foi suspensa a exigibilidade em relação à requerente, por ser beneficiária da justiça gratuita
.

Inconformada, a Apelante disse que é beneficiária da previdência social (pensão por morte) e, em abril de 2008, procurou o Banco Apelado para contratar empréstimo consignado no valor de R$ 1.113,75 (um mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos); todavia, ao ter acesso ao extrato do seu benefício, percebeu que os descontos eram, na verdade, sobre “
cartão de crédito consignado”, e que não havia previsão temporal para a sua liquidação.

Prosseguiu no relato dizendo que nunca recebeu o cartão magnético e não efetuou saque de limite de cartão de crédito, o que configura ato fraudulento e ensejador de indenização por danos morais.

Arguiu que, a começar de maio/2008 está pagando empréstimo na modalidade que não contratou, tendo quitado o montante de R$ 1.768,14 (um mil, setecentos e sessenta e oito reais e quatorze centavos), estando na verdadeira situação de “escravidão financeira”, em especial porque não há marco final das consignações.

Forte nesses argumentos, a Apelante pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam acolhidos os pedidos de aplicação das regras de credito pessoal consignado (redução da taxa de juros), a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais face à prática abusiva e a má-fé da instituição bancária.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 49811233.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Eliete Martins Alves
em virtude da sentença proferida pela Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Danos Morais manejada em face do
Banco Bradesco S.A.

Ressai dos autos que a Apelante é beneficiária
da pensão por morte,
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito n.o 040028571, o qual previa possibilidade de saque.

Em 18 de abril de 2008, a Apelante contratou empréstimo consignado no valor de
R$ 1.113,75 (um mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos), não tendo sido pactuados juros remuneratórios, tampouco o número de parcelas para a quitação.

De acordo com a cláusula 13, item 1 do contrato, a forma de pagamento dar-se-á automaticamente por meio do financiamento rotativo (pagamento mínimo), até o valor permitido na legislação aplicável às operações de crédito consignado aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social.

Na contestação, o Apelado juntou o Contrato Bancário atinente ao empréstimo de
R$ 1.113,75 (um mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos),
e também a segunda via das faturas do cartão de crédito, nas quais se pode extrair que era consignada no beneficio da Apelante o valor de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), dando causa à cobrança, em parcela única, do restante do empréstimo.

Considerando que a Apelante não pagou a fatura vencida em
08/06/2008
, nas faturas subsequentes, o Apelado prosseguiu com as consignações de R$ 37,62 (trinta e sete reais e sessenta e dois centavos no benefício da Apelante, e sobre o saldo pendente, calculava os encargos da inadimplência, bem como exigia o pagamento de valores muito superiores ao devido.

Segundo a última fatura do cartão de crédito apresentada pela Instituição Financeira, vencida em
08/10/2018
, a Apelante ainda estava em débito no montante de R$ 1.379,63 (mil, trezentos e setenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Inconformada com a situação, a Apelante ajuizou a vertente demanda alegando que manifestou a intenção de contratar empréstimo pessoal com desconto diretamente no seu benefício, e não de cartão de crédito, sobretudo porque nunca recebeu cartão magnético.

Sustentou que a Instituição Financeira passou a realizar cobranças do “saque autorizado” de duas maneiras: parte por meio de fatura do cartão de crédito, e a outra mediante descontos na sua folha de pagamento, a começar de junho/2008 até os dias atuais, e nunca soube até quando os descontos iriam ocorrer, uma vez que não recebeu a via do aludido empréstimo.

A Apelante aduz ter sido vítima de golpe, pois estão sendo lançados débitos de consectários da mora e de outras tarifas todos os meses, cujos encargos são maiores que o valor da prestação mensal, situação que faz com que jamais alcance a quitação do empréstimo.

Diante disso, requereu a imediata suspensão das parcelas consignadas, a restituição em dobro dos valores descontados no seu subsídio, e a condenação da Instituição Bancária ao pagamento de indenização por danos morais em virtude do abuso cometido.

Em defesa, a Instituição Bancária afirmou que a Apelante aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, o que gerou a emissão do cartão magnético. Disse que, conforme expressamente contratado, a quantia sacada foi lançada na fatura e o valor mínimo consignado na folha de pagamento; a diferença deveria ser quitada, em parcela única, por meio das faturas enviadas para a residência da contratante.

Acrescentou que a Apelante utilizou os serviços, já que efetuou saque no valor de
R$ 1.113,75 (um mil, cento e treze reais e setenta e cinco centavos),
por isso, são devidas as cobranças na forma contratada.

Encerrada a instrução, o Juiz sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinou

a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento e
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do recurso.

De início, convém anotar que a Apelante
insurge-se somente a respeito da indenização por danos morais.

Como é cediço, a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, inexiste conduta ilícita da Instituição Recorrida, vez que esta logrou êxito em comprovar a origem e licitude de relação negocial. Além de apresentar o contrato assinado (ID. 49811217), também trouxe o comprovante de que a Recorrente efetuou telesaques com seu cartão, o
que acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor.

Desse modo, não há como imputar à Instituição Financeira a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual a sentença não comporta reparos.

A título de ilustração, colaciono os julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE À CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DE SAQUE NO CARTÃO E TED NA CONTA DO PROMOVENTE - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio.

Havendo a comprovação de que houve saque no cartão de crédito e que o autor fora beneficiado do valor que fora creditado em sua conta e faturas que comprovam saque em cartão de crédito, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Recurso provido. (N.U 1000667-72.2018.8.11.0028, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 05/03/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO - ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar.

Somente quando demonstrado a má fé do credor e havendo pagamento indevido é cabível a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, o que não ocorre no caso em tela, posto que evidenciado a avença entre as partes da operação contratada,

mediante autorização pelo consumidor do desconto, na forma realizada.

Não há que se falar em pagamento de danos morais quando as razões perpetradas pela parte não configuram dano ou ofensa ao seu direito de personalidade pela instituição financeira, agindo esta no exercício regular do seu direito
. (RAC 1022772-04.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Com essas considerações,
nego provimento

ao Apelo
e mantenho a sentença hostilizada.

Deixo de majorar os honorários, tendo em vista a sua fixação no máximo permitido em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020